Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSELHEIROS FISCAIS DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PARECER SOBRE CONTAS DO PREFEITO COMUNITÁRIO. DIVULGAÇÃO DAS CONDUTAS IRREGULARES EM ASSEMBLÉIA GERAL E GRUPO DE WHATSAPP DE MORADORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DIREITO PREVISTO EM ESTATUTO SOCIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDADE. ARTIGO 23, III, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CALÚNIA. CIÊNCIA DA FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO. ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIFAMAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. animus caluniandi VEL diffamandi. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agem em exercício regular de direito, excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do CP, membros de conselho fiscal de Associação de Moradores que no exercício da função a eles imposta por Estatuto Social se limitam a apresentar, em Assembleia Geral e Grupos de WhatssApp de moradores, fatos relativos à gestão financeira do síndico/prefeito comunitário, que envolviam transferências não autorizadas, via PIX, de quantias em dinheiro da conta bancária da Associação para conta pessoal sua e de sua filha.
2. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a adequação típica do crime de calúnia exige-se a demonstração de que a imputação a alguém de fato definido como crime seja sabidamente falsa, isto é, que o autor da conduta, ao tempo da imputação, tinha conhecimento de que o fato criminoso não ocorrera ou que o imputado não era o autor da conduta definida como crime.
3. No caso, a elementar normativa da falsidade não ficou minimamente descrita na queixa-crime, uma vez que as condutas atribuídas ao querelante estavam lastreadas em documentação comprobatória, tanto que o próprio querelante não negou a ocorrência e autoria dos fatos a ele atribuídos.
4. Para o recebimento de queixa-crime por crimes contra a honra, exige-se que a peça acusatória contenha demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia, ou seja, o denominado animus caluniandi vel diffamandi.
5. Na espécie, delimitado que a conduta atribuída ao querelante pelos querelados ocorreu no exercício regular de direito previsto em Estatuto Social, resta evidente, de plano, a atipicidade da conduta, por incidência da excludente de ilicitude do art. 23, III, do CP, bem como por notória ausência da elementar normativa da falsidade da imputação, relativa ao crime de calúnia, e do elemento subjetivo específico consistente na vontade deliberada de caluniar ou difamar a honra alheia.
6. Recurso conhecido e não provido.